Tribunal: TCU
Processo: 016.859/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8981/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.859/2021-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Luiz do Nascimento (XXX.804.627-XX); Wilson Luiz Dias da Silva (XXX.779.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventual processo de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. José Luiz do Nascimento (XXX.804.627-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento dos proventos no posto referido no mencionado ato de reforma, considerando-se o entendimento preconizado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe esta Relatoria acerca das providências adotadas no tocante à implementação do item 1.7.1 acima.